Tribunal: STJ
Processo: 1043677-96.2019.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2524995 - SP (2023/0448720-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NEUZA THEREZINHA COUTINHO CAODURO
ADVOGADOS
: ARMANDO CALDEIRA DE BARROS - SP168818
RONY JOSÉ MORAIS - SP314890
AGRAVADO
: ROSA ROSEMBERG KRAUSZ
ADVOGADO
: GILBERTO LACHTER GREIBER - SP296779
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS APONTADOS COMO
VIOLADOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO
BASEADO EM ANÁLISE FÁTICA. PERÍCIA TÉCNICA. CULPA
EXCLUSIVA DA AGRAVANTE NA QUEDA DO MURO. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A interdição opera efeitos
(REsp n. 1.943.699/SP, relator Ministro
ex nunc
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
), de modo que
15/12/2022
atos exercidos pelo advogado até a decretação da incapacidade (interposição
do recurso especial e o consequente agravo em recurso especial) foram
válidos. Regularizada a representação, nova análise do agravo em recurso
especial se impõe.
2. O recurso não comporta conhecimento. Primeiro, porque a recorrente
limitou-se a enumerar os artigos de lei que entende violados sem, todavia,
cotejar e explicitar os motivos pelos quais o comando normativo deixou de
ser aplicado. Incidência dos preceitos da Súmula 284/STF.
3. Ademais, conforme se infere dos autos, cuida-se de ação de obrigação de
fazer c/c indenizatória proposta pelos agravados contra a agravante
objetivando que ela reconstrua muro divisório e indenização por danos
morais.
4. O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, amparando-se nas
provas dos autos, em especial a perícia técnica judicial para reconhecer a
culpa exclusiva da agravante na queda do muro divisório. O Tribunal estadual
negou provimento à apelação da agravante e deu provimento ao recurso dos
agravados para fixar danos morais. Neste contexto, eventual alteração nas
conclusões exarada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame de todo o
acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49712917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 29264f36-0aea-4531-918d-a0e39c61766a

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49712917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 29264f36-0aea-4531-918d-a0e39c61766a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2524995 - SP (2023/0448720-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NEUZA THEREZINHA COUTINHO CAODURO
ADVOGADOS
: ARMANDO CALDEIRA DE BARROS - SP168818
RONY JOSÉ MORAIS - SP314890
AGRAVADO
: ROSA ROSEMBERG KRAUSZ
ADVOGADO
: GILBERTO LACHTER GREIBER - SP296779
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS APONTADOS COMO
VIOLADOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO
BASEADO EM ANÁLISE FÁTICA. PERÍCIA TÉCNICA. CULPA
EXCLUSIVA DA AGRAVANTE NA QUEDA DO MURO. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A interdição opera efeitos
(REsp n. 1.943.699/SP, relator Ministro
ex nunc
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
), de modo que
15/12/2022
atos exercidos pelo advogado até a decretação da incapacidade (interposição
do recurso especial e o consequente agravo em recurso especial) foram
válidos. Regularizada a representação, nova análise do agravo em recurso
especial se impõe.
2. O recurso não comporta conhecimento. Primeiro, porque a recorrente
limitou-se a enumerar os artigos de lei que entende violados sem, todavia,
cotejar e explicitar os motivos pelos quais o comando normativo deixou de
ser aplicado. Incidência dos preceitos da Súmula 284/STF.
3. Ademais, conforme se infere dos autos, cuida-se de ação de obrigação de
fazer c/c indenizatória proposta pelos agravados contra a agravante
objetivando que ela reconstrua muro divisório e indenização por danos
morais.
4. O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, amparando-se nas
provas dos autos, em especial a perícia técnica judicial para reconhecer a
culpa exclusiva da agravante na queda do muro divisório. O Tribunal estadual
negou provimento à apelação da agravante e deu provimento ao recurso dos
agravados para fixar danos morais. Neste contexto, eventual alteração nas
conclusões exarada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame de todo o
acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por NEUZA THEREZINHA COUTINHO
CAODURO contra decisão que obstou a subida de recurso especial.
Documento eletrônico VDA49302149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:33
Código de Controle do Documento: 16e5ef8c-676e-4a1f-8144-9b6d9a552b25

Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fl. 962):
DIREITO DE VIZINHANÇA Ação de obrigação de fazer
cumulada com reparação de danos. Interesse de agir
presente. Ausente alteração do pedido inicial. Imperícia na
construção do muro de divisa do imóvel da ré que deu
causa à ruína dos muros de divisa, com causação de danos.
Laudo pericial elaborado por perito imparcial e de
confiança do juízo e que, após vistoria 'in loco' e minuciosa
análise técnica, científica e ampla coleta de dados,
apresentou conclusão esclarecendo de forma técnica a
todos os pontos controvertidos fixados por ocasião da
decisão saneadora. Ausente qualquer razão para a
desconsideração do laudo pericial elaborado por perito de
confiança do juízo. Artigo 85, §1o, do Código de Processo
Civil. Honorários advocatícios na reconvenção que são
independentes daqueles fixados na ação principal. Diante
da improcedência da reconvenção, de rigor a fixação de
honorários advocatícios em favor do patrono da autora.
Danos morais caracterizados.
Recurso da ré não provido e recurso da autora provido.

Sem embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial, a recorrente alega que o "entendimento
esposado no v. acórdão não pode prevalecer, eis que afronta os expressos dispositivos
infraconstitucionais invocados, ou seja, artigos 485, IV; 329, 479 e 85, § 2o, todos do
CPC, e artigos 393, 186, 927 e 1.297, § 2o, todos do Código Civil" (fl. 972).
Oferecidas contrarrazões (fls. 982-986), sobreveio o juízo de
admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 987-988), o que ensejou a
interposição do presente agravo.
Não apresentada contraminuta do agravo (fl. 1.000).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A teor do destaque feito na decisão de fls. 1.054-1.056 e dos documentos
trazidos às fls. 1.071-1.074, a interdição opera efeitos
(REsp n. 1.943.699/SP,
ex nunc
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
), de modo
15/12/2022
que atos exercidos pelo advogado até a decretação da incapacidade (interposição
do recurso especial e o consequente agravo em recurso especial) foram válidos.
Documento eletrônico VDA49302149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:33
Código de Controle do Documento: 16e5ef8c-676e-4a1f-8144-9b6d9a552b25

Assim, torno sem efeito a decisão de fls. 1.010-1.014 e o acórdão de fls.
1.033-1.037 (porquanto exarados posteriormente à declaração da interdição), passando a
nova análise dos recursos.
Pois bem.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.
O recurso não comporta conhecimento.
Primeiro porque a recorrente limitou-se a enumerar os artigos de lei que
entende violados sem, todavia, cotejar e explicitar os motivos pelos quais o comando
normativo deixou de ser aplicado, o que também atrai os preceitos da Súmula 284/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido, cito:

5. A simples menção de preceito legal, de modo genérico,
sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva
contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta
deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a
incidência da Súmula 284 do STF.
(AgInt no REsp n. 2.154.929/RS, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
.)
7/5/2025

6. A ausência de indicação, mera menção a dispositivos
legais ou a repetição de teses jurídicas sem indicação clara
da suposta violação inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, nos termos da súmula 284/STF.
(AgInt no AREsp n. 2.757.445/PR, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
.)
5/5/2025

Ademais, conforme se infere dos autos, cuida-se de ação de obrigação de
fazer c/c indenizatória proposta pelos agravados contra a agravante objetivando que esta
reconstrua muro divisório e indenize os ora agravados por danos morais.
O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, amparando-se nas
provas dos autos, em especial a perícia técnica judicial. O Tribunal estadual negou
provimento à apelação da ora agravante e deu provimento ao recurso dos agravados, nos
termos da ementa acima colacionada.
Na oportunidade, assim se manifestou a Corte
no que concerne à
a quo
responsabilidade pela queda do muro objeto da lide, bem como à fixação de indenização
por dano moral e condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de
sucumbência, em razão da improcedência da reconvenção:

Controvertidos os fatos, foi designada a realização de
perícia técnica.
E quanto aos pontos controvertidos, concluiu o Perito que:
Documento eletrônico VDA49302149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:33
Código de Controle do Documento: 16e5ef8c-676e-4a1f-8144-9b6d9a552b25

"Levando em consideração que: (i) a Autora
construiu seu muro de divisa ponderando um
desnível de solo pequeno; (ii) a Ré construiu seu
imóvel anos depois de a Autora ter construído sua
casa; (iii) o muro construído pela Ré não foi
concebido como estrutura de arrimo; (iv) o muro
construído pela Ré não possuía sistema de drenagem
de águas pluviais; o perito conclui que a causa do
desabamento dos muros de divisa dos imóveis da
Autora e da Ré decorreu de imperícia na construção
do muro de divisa do imóvel da Ré, concebido sem
estrutura de arrimo apropriada e sem sistema de
"(fls. 970).
drenagem de águas pluviais.
"O muro de divisa do imóvel da Autora ainda NÃO
foi reconstruído;
[...]o perito entende que o muro de divisa do imóvel
da Ré não foi reconstruído de acordo com as normas
técnicas e boa prática construtiva em virtude da
improvisação de drenos na base do muro, da
inexecução de impermeabilização na face interna do
muro e da construção de parte do novo muro sobre o
." (fls. 973).
muro antigo
[...]
Em resposta aos quesitos formulados pelas partes,
asseverou que "muros de arrimo construídos de acordo com
a boa técnica não costumam desmoronar em virtude da
.", que "
ação de chuvas
a chuva associada ao período de
retorno, conforme ABNT NBR 10.84
89, equivale a
4:19
uma precipitação de 191 mm/h para a cidade de São Paulo
" E que "
SP.
Esse fluxo de precipitação não foi ultrapassado
." (fls. 986).
na data em que ocorreu o sinistro
Ainda, que "a construção de uma nova estrutura de muro
de arrimo sobre um muro divisório antigo pré-existente foi
alternativa tecnicamente incorreta, em desconformidade
com o projeto elaborado, sendo que este trecho deve ser
" (fls. 991) e que "
refeito.
A Ré, à época em que realizou a
construção do seu imóvel, inclusive com obras de aterro
sobre o terreno, é quem deveria ter construído estruturas de
" (fls. 995).
contenção apropriadas.
O Perito Judicial, profissional qualificado e de confiança
do Juízo, realizou a vistoria 'in loco' e após minuciosa
análise técnica, científica e ampla coleta de dados,
apresentou o laudo e resposta aos quesitos formulados
pelas partes.
Tudo foi adequadamente esclarecido de forma técnica. As
questões suscitadas foram amplamente debatidas e
esclarecidas. Tratando-se de auxiliar de confiança do Juízo,
equidistante das partes, o trabalho desenvolvido pelo Perito
Judicial não merece qualquer alteração.
Desse modo, nenhuma correção merece o trabalho
elaborado pelo profissional nomeado pelo Juízo. Ausente
qualquer razão para a sua desconsideração.
[...]
Diante da improcedência da reconvenção, a ré reconvinte
deve ser condenada ao pagamento dos honorários
advocatícios de sucumbência do patrono da autora
reconvinda, que fixo em 10% do valor da causa da
reconvenção.
Documento eletrônico VDA49302149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:33
Código de Controle do Documento: 16e5ef8c-676e-4a1f-8144-9b6d9a552b25

Por seu turno, caracterizados os danos morais sofridos pela
autora.
[...]
No caso, ficou evidenciado que, em razão de imperícia na
construção do muro de divisa do imóvel da ré, houve o
desabamento dos muros de divisa dos dois imóveis, tendo
parte dos imóveis sido interditada por algum tempo,
causando à autora, então, evidente aflição e temor pela
integridade física de seus familiares e, ainda, do seu
patrimônio.
Tais fatos, por certo, são causadores de dano moral
indenizável, por não ser crível que uma pessoa comum, ao
ser confrontada com o paulatino comprometimento
estrutural de sua residência, não sofra evidente abalo
psíquico que exceda o limiar do mero "aborrecimento
rotineiro.".
[...]
E, assim, no caso em análise, considerados os elementos da
lide, bem como, contrapondo o sofrimento ocasionado à
autora pela tentativa da requerida em reparar os danos
causados, reputo razoável o valor de R$ 5.000,00 para
compensação dos danos morais.

Neste contexto, eventual alteração nas conclusões exarada pelas instâncias
ordinárias demandaria reexame de todo o acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice
da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONSUMIDOR. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
HOTEL.
VEÍCULO DE
QUEDA DE MURO. DANO.
PROPRIEDADE DE HÓSPEDE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
282/STF.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
ERRÔNEA VALORAÇAÕ DA PROVA.
[...]
4. Na hipótese, não há como afastar o disposto na Súmula
no 7/STJ, tendo em vista que as conclusões do tribunal de
origem acerca do mérito da demanda decorreram
inquestionavelmente da análise do conjunto fático-
probatório carreado aos autos.
5. A errônea valoração da prova que dá ensejo à
excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça na
questão decorre de falha na aplicação de norma ou
princípio no campo probatório e não das conclusões
alcançadas pelas instâncias ordinárias com base nos
elementos informativos do processo.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.739.322/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.)
22/6/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
IRRESIGNAÇÃO
FORMULADA
Documento eletrônico VDA49302149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:33
Código de Controle do Documento: 16e5ef8c-676e-4a1f-8144-9b6d9a552b25

GENERICAMENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
DO STF.
E ABALO NA
QUEDA DE MURO
ESTRUTURA DE PRÉDIO, EM DECORRÊNCIA DE
OBRAS NA FUNDAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE
PRÉDIO VIZINHO. INEXISTÊNCIA DE CULPA
CONCORRENTE.
REEXAME
DE
PROVAS.
. AGRAVO NÃO
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ
PROVIDO.
[...]
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.577.517/RS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe
de
.)
19/3/2021

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado da condenação no feito
principal e em 12% sobre o valor da causa no feito reconvencional.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49302149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:33
Código de Controle do Documento: 16e5ef8c-676e-4a1f-8144-9b6d9a552b25

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.524.995 / SP
Número Registro: 2023/0448720-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10436779620198260002 104367796201982600022
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEUZA THEREZINHA COUTINHO CAODURO
ADVOGADOS : ARMANDO CALDEIRA DE BARROS - SP168818
RONY JOSÉ MORAIS - SP314890
AGRAVADO
: ROSA ROSEMBERG KRAUSZ
ADVOGADO
: GILBERTO LACHTER GREIBER - SP296779
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA49657307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:38
Código de Controle do Documento: b7c36b11-cc1a-45fb-a221-2ac5abbb9a4d

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:38
Código de Controle do Documento: b7c36b11-cc1a-45fb-a221-2ac5abbb9a4d